Tribunal: TJDFT
Processo: 0731167-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0731167-56.2022.8.07.0000 Agravante(s) Nardotto Sociedade de Participação Ltda. – ME Agravado(s) Natanael Franca Rocha Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nardotto Sociedade de Participação Ltda. - ME contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 134589958 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por Natanael Franca Rocha em desfavor do ora agravante, processo n. 0718671-26.2021.8.07.0001, não conheceu da alegação de excesso de execução e rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença quanto à alegação de ilegitimidade passiva. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado na qual alega, em síntese, a ilegitimidade passiva e excesso de execução. A alegação de ilegitimidade passiva carece de fundamentação adequada, pois não se refere ao que consta da sentença exequenda, buscando, ao que parece, discutir a própria dívida que originou os embargos. A peça, confusa e mal redigida, é quase incompreensível. Quanto ao excesso de execução, observo que a parte não atendeu aos preceitos legais que disciplina a impugnação ao cumprimento de sentença e que determinam seja, de imediato, apontado o valor do excesso e apresentado o cálculo que o devedor utilizou para chegar até ele. O art.525, §1o, V, do CPC, permite ao executado, na impugnação, alegar excesso de execução. O § 4o do mesmo dispositivo, no entanto, acrescenta que, "Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo." A consequência da omissão a tal providência está prevista no parágrafo seguinte: "§ 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução." Ante ao exposto, não conheço do excesso de execução e, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, rejeito a impugnação. Sem custas ou honorários. Não diviso razões para a aplicação de multa por litigância de má-fé. Apresente o exequente planilha atualizada da dívida, em 5 dias, indicando bens à penhora, sob pena de suspensão da execução. (grifos no original) Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 39402178), sustenta, em suma, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução. Argumenta ter se retirado da empresa 2LL Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda. em 23/3/2020, enquanto a ação de despejo e cobrança de alugueis e encargos locatícios foi proposta em 28/5/2020, ou seja, em data posterior à sua saída. Diz evidenciado na ação de embargos à execução apresentada pela empresa 2LL Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda., processo n. 0729616-72.2021.8.07.0001, que o agravado reconheceu como devida a importância de R$38.480,00 (trinta e oito mil e quatrocentos e oitenta reais). Reclama porque considerado no cômputo da sucumbência o valor de R$119.801,22 (cento e dezenove mil oitocentos e um reais e vinte e dois centavos). Proclama ser indevido o recebimento desta quantia. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para ser reconhecida sua ilegitimidade e ser extinto o feito com fulcro no artigo 924, I do Código de Processo Civil. Requer a condenação do agravado ao pagamento de honorários de sucumbência. Alternativamente, pede seja reconhecido o excesso de execução e condenando o recorrido a pagar 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença entre o valor pleiteado e o valor efetivamente devido, conforme apurar a contadoria do TJDFT. Preparo recolhido (Id 39402179). Nos termos da decisão catalogada no Id 39498468 o recurso não foi conhecido porquanto declarado manifestamente inadmissível. O agravante, frente ao pronunciamento em que firmando juízo negativo de admissibilidade recursal, postulou, em petição de 39647532, com fundamento no parágrafo único do art. 932 do CPC, o seguinte: seja concedido o prazo regulamentar para apresentação de EMENDA à petição de ID 39402178 sanado os vícios e por conseguinte corrigindo os termos e pedidos formulados na referida petição. É o relatório. Analiso o requerimento do agravante. Exercida, pelo litigante, ora peticionário, a faculdade de praticar determinado ato processual, consumada está a ação que o efetivou, daí porque ocorre a chamada preclusão consumativa. Esse fenômeno, como sugere a denominação que lhe é conferida, indica que a parte perdeu a condição de realizar determinado ato processual porque, já o tendo praticado, não o pode fazer de modo redundante nem pode, tendo em vista a satisfação do direito e/ou faculdade que lhe fora concedido, complementá-lo, ainda que, tendo atuado antes do término do tempo legal ou judicialmente estabelecido, reste, em tese, algum tempo para esgotamento do prazo processual em que poderia atuar. Calha, no ponto, o seguinte escólio doutrinário: Realizado o ato, não será possível pretender tornar a praticá-lo, ou acrescentar-lhe elementos que ficaram de fora e nele deveriam ter sido incluídos, ou retirar os que, inseridos, não deveriam tê-lo sido. (ARAGÃO, Moniz de. Preclusão (processo civil), n. 23.3 p. 180 apud ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013) Vale, ainda, trazer à baila os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRETENSÃO DESACOMPANHANDA DA PROVA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depois de interposto o recurso, ocorre a preclusão consumativa, sendo vedada qualquer emenda ou complementação. Ademais, conforme o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, contra um ato judicial é cabível apenas um único recurso, não devendo ser conhecida petição que visa complementar o recurso anteriormente interposto. 2. Não havendo, nos autos, prova de pagamento efetuado pelo réu em favor do autor pelo negócio firmado entre ambos, mostra-se incabível o pedido de restituição de valores. 3. Emenda não conhecida. Recurso desprovido. (Acórdão 1401533, 07022346320198070005, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADITAMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. CONTINÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso. 2. Com a interposição do recurso - no caso, oposição dos Embargos de Declaração -, ocorre a preclusão consumativa, não podendo a parte repetir o ato ou complementar as razões, ainda que remanesça prazo recursal. 3. Inexistindo conflito entre as premissas do acórdão, por meio do qual foi confirmada a sentença, não fica configurada a contradição. 4. Não há omissão acerca da amplitude dos pedidos formulados na ação continente em relação à ação contida, se, no voto condutor do acórdão, foram até mesmo transcritos os pedidos formulados nas respectivas ações. 5. Embargos de Declaração desprovidos. (Acórdão 1194026, 00106305320178070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019) Pois bem, para a hipótese sub judice, tendo exercido o peticionário o direito de recorrer, uma vez que interpôs agravo de instrumento para atacar a decisão interlocutória, proferida pelo juízo monocrático, que desatendeu a seu interesse, inexorável que exaurida está a condição de impugnar o pronunciamento judicial com que não se conforma. O ato de recorrer foi aperfeiçoado no primeiro momento em que o agravante compareceu aos autos apresentado a peça vestibular do agravo de instrumento (Id 39402178). Atuou conforme admite o sistema recursal. Satisfez o direito processual de impugnar a decisão proferida em seu desfavor no cumprimento de sentença. Precluiu a oportunidade de recorrer porque apresentou seu recurso. Quanto à postulada oportunidade para emendar a peça recursal pela apresentação de razões complementares e correções de falhas que justificaram a decisão que negou admissibilidade ao agravo de instrumento que manejou, falta a dita pretensão ambaro legal. Assim o afirmo porque o interesse manifestado pela parte nos termos acima expressos não encontra autorização na regra posta no parágrafo único do art. 932 do CPC nem em qualquer outra norma integrante da legislação processual civil brasileira. Lembro nesse ponto o porque a disciplina posta no comando normativo antes referido (art. 932, parágrafo único) é concernente à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, v. g., ausência de procuração ou de preparo, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. A título de ilustração, e de inteira aplicação na hipótese, colaciono julgado do e. STJ: [...] ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE [...] 6. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.056.641/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022) – grifo nosso Pelo conjunto das razões acima aduzidas, imperativo concluir que nada há a prover quanto ao pedido formulado na petição de Id 39647532. Aguarde-se o decurso do prazo para as vias impugnativas. Ocorrendo a preclusão, certifique-se e arquivem-se os autos com o de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora